Tribunal: TJMT
Processo: 1002716-53.2021.8.11.0005
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002716-53.2021.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ENIELSON LOURENCO DE SOUZA - CPF: 730.095.981-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOEL SOUZA SILVA - CPF: 535.242.091-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN SILVA - CPF: 004.070.221-98 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAISE CANDIDA DA SILVA - CPF: 048.734.601-74 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER –IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO
POR AUSÊNCIA DE PROVAS –
IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA DELITIVA COMPROVADA POR MEIO DAS COESAS PALAVRAS DA VÍTIMA, DOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS MILITARES E DO LAUDO PERICIAL – 2.
ALMEJADA A ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
– IMPERTINÊNCIA – EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – SUSPENSÃO DO ÔNUS DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
APELO CONHECIDO E DES
PROVIDO
.

1.

Não há se falar em absolvição do recorrente quanto à prática do crime de lesão corporal, com fulcro no art. 386, II, do CPP,
se o acervo probatório ressai composto por laudo pericial, pelos coesos relatos da vítima prestados nas duas fases da persecução penal e depoimentos judiciais dos policiais militares atuantes na elucidação do fato; estes robustecidos pelas circunstâncias fáticas extraídas do interrogatório do réu, que confirmou atos de violência contra a companheira, sob o viés de legítima defesa.

2.

A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica do condenado.

3.

Recurso defensivo conhecido e desprovido.

APELANTE:

ENIELSON LOURENÇO DE SOUZA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ENIELSON LOURENÇO DE SOUZA
contra a r. sentença de ID 134732239 prolatada pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino – MT, nos autos da ação penal n.º
1002716-53.2021.8.11.0005
, na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no art. 129, § 9.º, do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 11.340/06, à pena de
04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção
, em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais acostadas no ID
134732260, o recorrente almeja
a absolvição do crime que lhe foi atribuído
, por ausência de provas quanto à existência do crime, ao argumento de que a versão acusatória se ampara exclusivamente em elementos inquisitivos, em notória violação ao teor do art. 155 do Código de Processo Penal. De forma subsidiária, requer
a isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais
, em razão da sua hipossuficiência financeira.

Em contrarrazões recursais encartadas no ID 134732264, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e pugna, ao final, pela manutenção
in totum
do r. decreto condenatório impugnado.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer juntado aos autos digitais sob o ID 135842237, opina pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo interposto pela i. defesa.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pela Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte do caderno processual que o recorrente
ENIELSON LOURENÇO DE SOUZA
foi
condenado
pela prática do crime de lesão corporal, realizado em ambiente doméstico e familiar, porque na data de
05 de dezembro de 2021
, por volta das 19h34, na residência situada na rua Juvenal Benedito Soares, na cidade Diamantino – MT,
ofendeu a integridade corporal
da sua companheira
Adaise Candida da Silva
.

Segundo a narrativa constante na peça inicial, o casal relacionava-se amorosamente há 06 anos, de modo que, na data do fato, sobreveio discussão entre as partes sucedida de agressões físicas contra a vítima, a exemplo de puxões de cabelo e enforcamento, suficientes para fazê-la desmaiar, cair no chão, e resultar nas lesões descritas no laudo pericial de ID 134732174.

Contextualizado o fato ilícito, passa-se à análise das pretensões recursais.

1.

Da absolvição do recorrente, por ausência de provas:

No tocante à primeira vertente recursal, consistente na absolvição do recorrente, sob o viés de que os elementos inquisitivos não foram satisfatoriamente corroborados na seara judicial, conclui-se que
a pretensão não merece ser acolhida
.

Com efeito, a vítima
ADAISE CANDIDA DA SILVA
esclareceu
extrajudicialmente
os motivos pelos quais o fato ilícito ocorreu, bem como pormenorizou as ações realizadas pelo ora recorrente em seu desfavor, consoante se depreende do excerto em destaque:

“(...) Enielson queria vender um sacolão que a mesma havia recebido de doação para ele comprar drogas; Que não aceitou que ele vendesse o sacolão;
Que, então, Enielson lhe segurou pelos cabelos e começou a apertar seu pescoço com as mão; Que a declarante estava no canto da parede sem saída, quando Enielson colocou o braço no seu pescoço
;
Que já estava apenas com as pontas dos pés no chão e veio a cair no chão; Que chegou a desmaiar por algum momento e logo voltou a sã consciência
(...) Que não sabe informar se Enielson que bateu sua cabeça no chão ou se lesionou durante a queda”
(sic – ID 134732172 - Pág. 11) – destaquei.

Sob o crivo do contraditório
, a ofendida
ADAISE CANDIDA DA SILVA
principiou o depoimento com a escusa de que se lesionou após tentar empreender fuga das investidas do réu e ter escorregado no chão molhado; porém, não logrou sustentar tal versão e, na mesma oportunidade, rememorou a sua objeção quanto à venda da cesta-básica, por se tratar dos únicos alimentos da família, bem como confirmou as agressões realizadas pelo ora recorrente, verbalizando as assertivas
“ele acabou me agredindo”
(sic) e “
ele me enforcou”
(sic).

Ademais, acrescentou que não se tratava das primeiras agressões físicas realizadas pelo ora recorrente, com destaque ao fato de que a ação em apreço se mostrou exacerbada, levando-a a pedir o divórcio e a se mudar para a cidade de Nortelândia – MT, onde possuía familiares (Mídias – Pje 2.º Grau).

A propósito, os relatos prestados pela vítima amparam-se nas informações contidas no Laudo Pericial de ID 134732174, especialmente no teor do mapa topográfico e nos registros fotográficos, que pormenorizam lesões no pescoço compatíveis com o enforcamento descrito em juízo, assim como ilustram os graves ferimentos existentes na face daquela, harmonizáveis com a queda no chão, resultado das violências sofridas.

Na mesma toada, os policiais militares
Joel Souza Silva
e
Renan Silva
relembraram
em juízo
as narrativas preliminares da vítima, estas no sentido de que os ferimentos expostos no corpo derivavam-se das agressões realizadas pelo réu, fortes bastantes para levá-la ao chão após puxões de cabelo e enforcamento (Mídia – Pje 2.º Grau).

Diante do cenário posto, a tese defensiva no sentido de que a sentença condenatória se ampara exclusivamente em elementos inquisitivos dissocia-se da realidade fática, porquanto, nos termos delimitados, subsistem depoimentos judiciais da vítima e dos policiais militares responsáveis pelo atendimento da ocorrência, cujos teores mantiveram harmônicos e coesos com aqueles anteriores prestados.

Nos termos da sedimentada jurisprudência, cuida-se de elementos probatórios suficientes para amparar o édito condenatório, à medida que
a palavra da vítima assume especial importância probatória nos crimes perpetrados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar; ao passo que os relatos prestados por agentes de segurança pública revestem-se de fé-pública e detêm especial valia na formação da convicção do julgador.

Ilustrativamente:

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LESÃO CORPORAL - ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – AGRESSÕES COMPROVADAS MEDIANTE LAUDO - DEPOIMENTO JUDICIAL DO POLICIAL CONDUTOR DO FLAGRANTE - VALOR PROBANTE – PROVA JUDICIAL EM HARMONIA COM OUTRAS PROVAS – RECURSO DESPROVIDO DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

Inadmissível falar-se em falta de prova ou violação ao art. 155, CPP, se a condenação estiver amparada nas palavras da vítima na fase policial, em harmonia com o Exame de Corpo de Delito direto confirmando as agressões sofridas, e pelo firme e coerente depoimento, em juízo, do Policial condutor da prisão em flagrante, que narrou ter presenciado a vítima com lesões no rosto
”.
(N.U 0003159-79.2016.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 03/07/2020) – destaquei.

No que tange às escusas formuladas nas razões recursais, estas no sentido de que
as lesões corporais vistas na vítima derivaram-se de ocasional escorrego no chão molhado do banheiro, denota-se que estas não merecem mínima guarida, pois, além de todo o acervo probatório alhures destacado, o ora recorrente confirmou
em juízo
que segurou a sua companheira no pescoço e no braço com o fito de fazê-la cessar agressões realizadas em seu desfavor [derivadas de ciúmes de outras mulheres], com destaque ao fato de que somente deixou de agir violentamente diante da súplica realizada pelo filho do casal.

Além disso, afirmou que a queda da vítima no chão ocorreu no momento em que deixava o cômodo em que a discussão entre o casal ocorria, a evidenciar, na excêntrica hipótese suscitada, o nexo de causalidade entre a violência realizada e o resultado alcançado, ora submetido à apreciação.

Portanto, à luz do princípio do livre convencimento motivado
, reputo inarredável concluir que as provas produzidas em ambas as fases da persecução criminal, portanto, em observância ao comando insculpido no art. 155 do Código de Processo Penal, são aptas a demonstrar a autoria do apelante no delito que lhe é imputado, a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

Mantém-se
, pois, o desfecho condenatório.

2. Da isenção do pagamento das custas processuais:

No que concerne ao requerimento de concessão dos benefícios da justiça gratuita para ver-se isento do pagamento das custas e despesas processuais, é certo que
a hipossuficiência financeira do sentenciado, ainda que eventualmente procedente,
não impede a sua

condenação ao pagamento das custas processuais
, a qual configura consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos prescritos pelo
art. 804 Código de Processo Penal.

Os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.º 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil, em seu art. 98, §§2.º e 3.º, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação às aludidas custas
, que se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Deve-se ter em mente que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal.

Via de consequência, o apelante não pode ser isento do pagamento das custas processuais, por serem consectário da própria condenação, mas pode ele, todavia, requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,
providência que deve ser dirigida ao Juízo da Execução Penal
,
a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção legal do termo, mesmo porque, após a condenação, pode haver alteração das condições econômicas do apenado.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“
o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos (...). Ademais, de acordo com a orientação desta Corte,
‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução
,
visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado (...)’”
(STJ – AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – destaquei.

Com efeito, os termos do r.
decisum
são escorreitos e não comportam reparos por esta instância revisora.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ENIELSON LOURENCO DE SOUZA
,

mantendo incólume a
r. sentença condenatória proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino – MT, nos autos da ação penal n.º
1002716-53.2021.8.11.0005.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022